Tribunal: TJBA
Processo: 8001060-64.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001060-64.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: JEOVA DAMASCENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WARLEY SANTOS GONCALVES, RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidato aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva para o cargo de professor de robótica (40h), no concurso público regido pelo Edital nº 001/2021.

O Impetrante alegou preterição, em razão da contratação de professores temporários durante a validade do certame, inclusive para localidades previstas no edital, e pleiteou sua imediata nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de servidores para desempenhar as mesmas funções do cargo para o qual o Impetrante foi aprovado, durante a vigência do concurso público, configura preterição arbitrária e enseja direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF reconhece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, aliada à contratação precária de terceiros, pode convolar a expectativa em direito subjetivo à nomeação, quando comprovada a necessidade do serviço.( TEMA 784)

Restou demonstrado nos autos que o Impetrante, ainda que aprovado para cadastro de reserva na localidade de Junco, poderia ser nomeado para outras localidades, conforme previsão do próprio edital (item 1.5.1).

Comprovou-se a contratação de três professores temporários de robótica, para localidades previstas no edital, durante a vigência do concurso, em detrimento do Impetrante, o que evidencia a preterição e a necessidade de nomeação.

A alegação de jornada diferenciada (20h temporário x 40h efetivo) não descaracteriza a equivalência funcional entre os cargos, tampouco afasta a vedação constitucional ao provimento precário em detrimento de concursado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de servidor para desempenhar as mesmas atribuições do cargo objeto do concurso, durante a vigência do certame, configura preterição e enseja direito subjetivo à nomeação do aprovado. 2. A jornada parcial do contratado não descaracteriza a preterição quando houver equivalência funcional com o cargo efetivo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no MS 22.126/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 13.06.2018; TJBA, APL 0502593-17.2017.8.05.0039, Rel. Des. Rosalvo Vieira, Primeira Câmara Cível, j. s/d.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001060-64.2024.8.05.0146 em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e como apelado
JEOVÁ DAMASCENO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA